Tribunal: TJPA
Processo: 0011956-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011956-12.2020.8.14.0401

APELANTE: MOIZEIS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ÀQUELE LIMITE MÍNIMO ESTIPULADO LEGALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. REGIME INICIAL FIXADO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B” DO CPB. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e/ou diminuição da reprimenda, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Da mesma forma, não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o
quantum
fixado encontra-se bem próximo do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MOIZEIS MIRANDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º-A, inciso I
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.08.2020, por volta das 13h30, a Polícia Militar fazia ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, na Passagem Tabatinga, quando o acusado demonstrou nervosismo ao deparar-se com a guarnição, jogou-se da bicicleta que conduzia e arremessou, para baixo de um carro, um revólver calibre 22, marca ROSSI, nº de série 708350, cor Prata, com duas munições do mesmo calibre, intactas. Foi encontrado, em poder do acusado, um aparelho celular. Posteriormente compareceu à Delegacia de Polícia o nacional Elissandro Campos Cardoso, identificando-se como vítima de um roubo praticado, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. A vítima relatou que a corrida era para uma mulher, mas que, no local indicado, estava o acusado, o qual mostrou a arma e anunciou o assalto, subtraindo-lhe o celular, a importância de R$ 90,00 (noventa reais) e a chave do carro. Em delegacia o réu confessou a prática delituosa narrada pela vítima.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
exacerbação desproporcional da pena-base a ele imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base na valoração negativa de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja, os antecedentes criminais. Requer, assim,
a redução da reprimenda que lhe foi fixada, para patamar mais próximo ao mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Aduz, ainda, a
desproporcionalidade da pena de multa
, levando em conta a desfavorável situação econômica do réu, requerendo, assim, sua redução ao limite mínimo estipulado legalmente.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
exacerbação indevida da pena-base a ele imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base na valoração negativa de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja, os antecedentes criminais. Requer, assim,
a redução da reprimenda que lhe foi fixada, para patamar mais próximo ao mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Aduz, ainda, a
desproporcionalidade da pena de multa
, levando em conta a desfavorável situação econômica do réu, requerendo, assim, sua redução ao limite mínimo estipulado legalmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 240/241 dos autos digitalizados - ID 9778464):

“
Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à
culpabilidade,
observo que a conduta apresenta reduzido grau de reprovação, em que pese a gravidade do delito em abstrato.

O réu registra
antecedentes criminais,
conforme certidão de fl.48/49, tendo uma condenação transitada em julgado em 08/09/2020 nos autos do processo nº 0001628-28.2017.8.14.0401.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime
foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (
bis in idem
).

As circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator valorar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime
não destoam daquelas já previstas no tipo normativo, notadamente diante do fato de que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima não foi substancial e que o aparelho celular foi restituído sem danos.

E o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas
circunstâncias judiciais
analisadas, fixo a
pena base
em 4 (quatro) anos e 8 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a
circunstância atenuante
da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, d do CPB (Súmula nº 545 do STJ). Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena-base, aplico a redução correspondente, diminuindo a pena, nesta fase, para 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, seguindo a orientação firmada na Súmula nº231 do STJ.

Ausente
causa de diminuição
a avaliar.

Presente a
causa de aumento
de pena prevista no inciso I do §2º-A do art.157 do CP, conforme fundamentado, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena, definitivamente, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, estabelecendo o valor de
16 (dezesseis) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
os
maus antecedentes
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 01 (um) ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

Frise-se, ademais, que ainda que se admitisse a correção da reprimenda-base para o
quantum
requerido pelo réu, isso não importaria em qualquer modificação em sua pena definitiva, eis que a pena foi levada ao patamar mínimo legal a quando da segunda fase dosimétrica, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não podendo ser diminuída para valor aquém desse limite, em face da incidência da Súmula nº 231/STJ.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se

encontra bem próximo do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, o qual dispõe que a multa seja de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se o
quantum
arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Por conseguinte, não há qualquer reparo a ser feito na pena fixada ao apelante, visto que ela se encontra em total consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença condenatória pelo MM. Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022